Tribunal: TJSP
Processo: 1030745-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito pessoal – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, o contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito pessoal – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, o contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e possui expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Declaração incidental de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inviabilidade – Entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 592377, no sentido de ser constitucional o art. 5o da MP no 2.170-36/01 - Ação revisional de contrato improcedente - Recurso desprovido.